Tribunal: TJMT
Processo: 1016079-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016079-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIS BEE - CPF: 040.908.759-94 (AGRAVANTE), CAMILA SCHARLAU BEE - CPF: 066.178.809-19 (AGRAVANTE), LEONIR BELMIRO BEE - CPF: 212.471.889-49 (AGRAVANTE), IVANDA GHENO BEE - CPF: 663.318.209-06 (AGRAVANTE), PATRICIA BEE VITALLI - CPF: 033.924.089-05 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE NOTA PROMISSÓRIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

Embora tenha alegado que o contrato de fixação de limites de crédito não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade, o que se verifica de fato, é que o contrato entabulado entre as partes cumpriu com todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento. Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020